Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085)
2. Embora a tese fixada no REsp repetitivo 1.863.973/SP reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente pactuada, não há impedimentos para que, a partir da análise do caso concreto, seja constatada a ocorrência de abusividade na contratação que coloque em risco o mínimo existencial do mutuário.
3. Assim, mantém-se a sentença que determinou a limitação dos descontos relativos a contrato de mútuo comum ao valor da parcela contratada, se verificado que, apesar da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.863.973/SP, os descontos realizados pelo banco interferem sobremaneira no mínimo existencial do consumidor, na medida em que violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.